Tribunal: TJES
Processo: 0004829-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004829-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR NOGUEIRA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO EM DOMICÍLIO – ENTRADA AUTORIZADA E FLAGRANTE DELITO –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de
busca, quando há
prévia
situação de flagrância do delito de tráfico de drogas
e posse de arma de fogo
, cujo caráter é permanente,
sendo certo,
ainda,
que
há informações segundo as quais
fora franqueada a entrada dos policiais no
imóvel,
além da existência de
fundados indícios da prática do crime por parte do apelante
.

2.
F
oram apreendidos junto com o
réu
, além da relevante quantidade de drogas, armas, munições e anotações relativas ao tráfico
. Esse fato, somado
a
aç
ão
em curso, bem como
pelos vários registros de atos infracionais análogos
ao delito de tráfico,

demonstram a sua dedicação à prática criminosa
.
Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o apelante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não cumpriu cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3
.

R
ecurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004829-84.2022.8.08.0024

APELANTE: HIGOR NOGUEIRA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, de Apelação Criminal interposta por
HIGOR NOGUEIRA REIS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da

sentença prolatada às fls.
198
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.

0004829-84.2022.8.08.0024
, condenou
o
recorrente
pela prática prevista
no
art. 33, caput, e art. 40, IV, ambos da lei nº 11.343/06, à pena

definitiva em 05 (cinco) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões de apelação (fl. 235), requer a defesa, em síntese:
i)
o reconhecimento da nulidade das provas obtida a partir do ingresso não

autorizado no domicílio do apelante; e
ii)
o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(
fls. 241/
ss.
)
, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de

Justiça
(
ID
7164684
)
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença
não

merece
reparo
s
, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 18/06/2022, policiais militares receberam uma denúncia anônima de um transeunte, informando

que alguns indivíduos estavam comercializando substâncias entorpecentes no 7º andar do Edifícil Joel, situado no Centro de Vitória.

Diante das informações, a guarnição se dirigiu para o mencionado local, tendo adentrado nas áreas comuns do prédio com a autorização de

alguns moradores. Ao alcançar o sétimo pavimento, os militares encontraram dois indivíduos e os abordaram, mas não encontraram nada de

ilícito. Logo em seguida, o apelante abriu a porta do apartamento e, ao ser dada voz de abordagem, o réu saiu d
o
apartamento carregando

uma bolsa e dizendo “perdi, perdi”.

Na referida bolsa
foi localizada 01 submetralhadora municiada, outras 25 munições, 52 pinos de cocaína, bem como um caderno com registros

da mercancia. Além desse material, no interior do apartamento foram apreendidos 95 frascos de “loló”.

Preliminarmente, aduz a defesa a nulidade da busca domiciliar empreendida sem mandado, e a consequente ilicitude das provas obtidas.

Ocorre que, conforme narrado pelos Policiais Militares, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, a abordagem do réu foi efetuada na área

comum do prédio. Além disso, o ingresso na residência se deu com a autorização da proprietária do apartamento, que nada sabia do ilícito,

tendo em vista que o réu lá estava apenas para visitar a sua filha.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a

respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr

0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Tal situação,
somad
a
ao fato do tráfico de drogas
e
da posse
de arma de fogo
ser
em
crime
s
permanente
s
,
configura
o flagrante delito apto a

relativizar a inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XXI, CF:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Dessa forma, entendo
que
n
ão constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de
busca, quando

há
prévia
situação de flagrância do delito de tráfico de drogas
e posse de arma de fogo
, cujo caráter é permanente,
sendo certo,
ainda,

que
há informações segundo as quais
fora franqueada a entrada dos policiais no
imóvel,
além da existência de
fundados indícios da prática do

crime por parte do apelante
.

Destaca-se, portanto, a prescindibilidade do mandado de busca e apreensão para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios

da ocorrência de delito de natureza permanente, como ocorrera
in casu
.

Dito isso, e tendo em vista que não se insurge a defesa quanto a materialidade e autoria do delito, considerando a própria confissão do réu,

passo a análise o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º,
da Lei 11.343/06
).

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
deixou de aplicar a

causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, por considerar que o apelante
conta com
outra
condenação
por

crime de tráfico de drogas,
ainda que sem trânsito em julgado,
o que evidencia sua inclinação à práticas criminosas.

Neste ponto, corroboro com o entendimento perfilhado pelo MM Magistrado
a quo
. Isso porque, para fazer jus à causa de diminuição de pena

prevista no referido dispositivo, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3)

não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Entretanto, em que pese o apelante ser tecnicamente primário, analisando todo o conjunto dos autos não é possível concluir que ele não se

dedica a atividade criminosa.

Isso porque, rememoro, que foram apreendidos junto com o réu, além da relevante quantidade de drogas, armas, munições e anotações

relativas ao tráfico. Esse fato, somado a ação em curso, bem como pelos vários registros de atos infracionais análogos ao delito de tráfico,

demonstram a sua dedicação à prática criminosa.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o apelante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não cumpriu cumulativamente

todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)